Tribunal: TJDFT
Processo: 0708139-55.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o demandante ajuizou ação submetida ao procedimento comum, tendo por objetivo a declaração de inexistência de débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de cobrança indevida, em razão de pretensa operação financeira não contratada pelo consumidor.
2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Além disso, é importante destacar o entendimento firmado no enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados em decorrência dos delitos praticados por terceiros em operações bancárias.
3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral in re ipsa. Portanto, é desnecessária a comprovação do sofrimento experimentado pelo ofendido. Precedentes deste Egrégio Sodalício e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.